Tribunal: TJPA
Processo: 0005409-34.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005409-34.2016.8.14.0097
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: JESSE MONTEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE LIMITAÇAO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30% DOS VENCIMENTOS C/C EXIBIÇAO DE DOCUMENTO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DENTRO DO LIMITE AUTORIZADO EM LEI. DESNECESSIDADE DE LIMITAÇAO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS PELO AUTOR. ARTIGO 86, § ÚNICO DO CPC/15. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

3.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

4.

Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelado contraiu empréstimo junto ao Banpará de natureza consignada, nº 3390996 (id. 2328499, pág. 41/45), no valor de R$ 77.016,93, em 60 parcelas, no valor de R$ 2.257,76.Além disso, verifica-se que contraiu, também, contrato particular de confissão de dívida (id. 2328494, pág. 22/27), comprometendo-se a efetuar o pagamento das parcelas através de sua conta corrente, não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

5.
De acordo com o contracheque do autor (id. 2328494, pág. 17) o desconto a título de empréstimo consignado, no valor de R$ 2.257,76 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) não ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

6.
Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

7.
Considerando a reforma da sentença, o apelado deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do § único do artigo 86 do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários por ser beneficiário da justiça gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do CPC/15.

8.
Recurso de Apelação conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANPARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇO CÍVEL
, interpostos pelo
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, proferida nos autos da Ação declaratória com preceito cominatório de limitação dos descontos no percentual de 30% (trinta por cento) c/c exibição de documentos e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
JESSE MONTEIRO DE SOUZA
.

Na origem, verifica-se que o autor ajuizou a ação supramencionada em face do Banpará, alegando ter firmado duas operações de créditos: confissão e novação de dívida descontado em conta corrente e empréstimo consignado em folha de pagamento.

Alega que os descontos dos referidos empréstimos totalizam a quantia de R$ 5.432,71 (cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), ultrapassando o limite de desconto de 30% (trinta por cento) permitido por lei, em razão de seu rendimento líquido ser de R$ 10.393,16 (dez mil, trezentos e noventa e três reais e dezesseis centavos) e o desconto ultrapassar 52,27% do seu vencimento líquido.

Defende a necessidade de revisão das taxas de juros aplicadas aos contratos, a fixação de juros dentro do limite legal, restituições de valores pagos em dobro, repetição do indébito das tarifas pagas ilegalmente no contrato e condenação de honorários advocatícios.

Desse modo, pleiteia a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão de qualquer pagamento e descontos diretos em sua conta corrente que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.

De acordo com decisão interlocutória de (id. 2328495 – Pág. 2/3), o juiz
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ante a presença dos requisitos autorizadores, para determinar que os descontos realizados pelo Banco do Estado do Pará sejam limitados ao teto máximo permitido de 30% do rendimento do requerente (...)”.

Às fls. (id. 2328510, pág. 1/3) o juiz de piso proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, confirmando a decisão interlocutória de fls. 30/31, com multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, porém, deixando de condenar o BANPARÁ S/A ao pagamento de danos materiais (repetição de indébito) ao autor.

Por conta da sucumbência recíproca, condeno o autor a pagar o valor de 1⁄2 das custas, pois foi vencido em 01 (um) dos 02 (dois) pedidos e 1⁄2 em relação aos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com base na equidade permitida pelo art. 85, 8º do NCPC, cuja cobrança ficará suspensa por conta do deferimento da A.J. De outra sorte, condeno o banco ao pagamento de 1⁄2 das custas e do valor dos honorários advocatícios.”

Inconformado, o Banpará interpôs Recurso de Apelação (id. 1842699, pág. 1/31).

Em razões recursais, insurge-se contra a sentença que constatou que a soma das parcelas dos 02 (dois) empréstimos realizados pelo apelado ultrapassam o limite de desconto de 30 % (trinta por cento) permitido em lei.

Afirma que o empréstimo consignado encontra-se dentro da margem consignável e que os empréstimos descontados em conta corrente não são passíveis de limitação.

Argumenta que os juros compostos não são abusivos e encontram-se previstos nos contratos firmados entre as partes.

Sustenta a inexistência dos pressupostos caracterizadores de dano moral e material e ausência do dever de indenizar.

Desse modo, requer a reforma da sentença e procedência do recurso.

.

Pleiteia, ainda, que seja afastado o ônus de sucumbência.

De acordo com certidão (id. 2328512, pág. 21), o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os recursos serão analisados sob a ótica do novo Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da nova lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo apelante, tenho-o como regularmente constituído, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

LIMITAÇAO DE DESCONTO DE 30% SOBRE OS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO AUTOR

No presente caso, verifica-se a ocorrência de duas modalidades de empréstimo financeiro realizadas pelo autor da ação, o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelado contraiu empréstimo junto ao Banpará de natureza consignada, nº 3390996 (id. 2328499, pág. 41/45), no valor de R$ 77.016,93, em 60 parcelas, no valor de R$ 2.257,76.

Além disso, verifica-se que contraiu, também, contrato particular de confissão de dívida (id. 2328494, pág. 22/27), comprometendo-se a efetuar o pagamento das parcelas através de sua conta corrente, não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

De acordo com o contracheque do autor (id. 2328494, pág. 17) o desconto a título de empréstimo consignado, no valor de R$ 2.257,76 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. 11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre o empréstimo consignado contratado pelo autor apelado com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Desse modo, entendo que a sentença vergastada deve ser reformada, pois os descontos efetuados no contracheque do apelado, a título de empréstimo consignado, não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

Honorários advocatícios

Em sede de apelação, o Banpará pleiteia pela reforma dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve qualquer proveito econômico por parte do autor.

Considerando a modificação da sentença, entendo que o autor/apelado deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários por ser beneficiário da justiça gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença vergastada, pois os descontos efetuados no contracheque do apelado, a título de empréstimo consignado, não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

Além disso, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários por ser beneficiário da justiça gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2021